Tribunal: TJBA
Processo: 8028811-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028811-64.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, WELSON GASPARINI JUNIOR APELADO: CLERISTON DE OLIVEIRA COSTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI 11.419/2006. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRO OBRIGATÓRIO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSOS. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 485, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei 11.419/2006, às pessoas jurídicas obrigadas ao cadastro no sistema eletrônico de processos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aplicação do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Instituições financeiras e sociedades empresárias de grande porte, sujeitas à obrigatoriedade de cadastro e recebimento de intimações pelo sistema eletrônico de processos, conforme Resolução CNJ nº 455/2022, são regularmente intimadas por meio eletrônico, dispensando-se a intimação por Aviso de Recebimento postal. O requerimento da parte no sentido de que as intimações sejam publicadas na imprensa oficial não tem o condão de afastar a aplicação de normas cogentes de caráter processual que estabelecem expressamente o meio eletrônico como forma obrigatória de intimação para determinadas categorias de pessoas jurídicas. Verificada a intimação pessoal eletrônica da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e constatada a inércia no cumprimento da diligência, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Os princípios da economia processual, boa-fé, celeridade e cooperação processual não podem servir de escudo para a desídia processual da parte, devendo o litigante atuar com diligência no cumprimento dos atos que lhe incumbem. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028811-64.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é apelante FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (sucessor processual de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) e apelado CLERISTON DE OLIVEIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .